Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716179-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. 1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Também prevê a mesma norma a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, desde que devidamente fundamentada a decisão. 3. Plausível a denegação de ingresso de condenado que cumpre pena em regime aberto, em estabelecimento prisional, para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquele em estágio mais avançado do processo de ressocialização. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigo 41, inciso X, da LEP, ao impedir que receba, no presídio, a visita de sua companheira, que cumpre pena em regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim se manifestou: “[...] Tal vedação não é desarrazoada, considerando a existência de risco concreto de que a visitação venha frustrar a finalidade reparadora da sanção daquele reeducando que se encontra em fase mais avançada do processo de ressocialização, devendo ser evitado o contato com ambiente que possa gerar risco de retorno à prática criminosa. Na espécie, a pretendente à visitação encontra-se em cumprimento de pena no regime aberto. O fato de a requerente à visitação já ter se envolvido em crime deve ensejar maior cautela na autorização de seu ingresso no estabelecimento prisional para visita ao seu irmão. Isso porque, após a condenação, a postulante perde o gozo da plenitude dos direitos. Além disso, a vedação à visitação visa preservar a ordem, segurança e disciplina prisionais, bem como combater o fortalecimento de facções criminosas, vetores tão caros à Lei de Execução Penal. Desse modo, não se mostra prudente a autorização, por ora, de ingresso da requerente ao presídio para visitar seu companheiro. Mas esse indeferimento não é definitivo, pois tão logo cumpra a pena, o direito de visita poderá lhe ser outorgado” (ID. 47880717). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016